Tribunal: TJDFT
Processo: 0724104-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724104-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A., RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A., RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 96486332 dos autos de origem), que, nos autos da ação de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito com pedido de tutela de urgência movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito de natureza antecipatória vindicado na exordial, por não reputar preenchidos os requisitos autorizadores de tal medida. Almejando a reforma a decisão recorrida, as agravantes, em aperta síntese, defendem o direito de se sujeitarem à alíquota básica do ICMS de 18% prevista no artigo 18, inciso II, alínea ‘c’, da Lei no 1.254/96 sobre a energia elétrica consumida em seus estabelecimentos no Distrito Federal, e não mais à alíquota de 21% prevista no artigo 18, inciso II, alínea ‘b’, da Lei no 1.254/96, uma vez que esta última fere o princípio da seletividade das alíquotas do ICMS em função da essencialidade, por se tratar a energia elétrica de um produto essencial à vida em sociedade, além de violar o princípio da capacidade contributiva e o da vedação ao confisco. Sustentam que os recentíssimos votos pronunciados pelos Ministros Marco Aurélio Mello e Dias Toffoli nos autos do leading case, representado pelo Recurso Extraordinário (RE) no 714.139, submetido ao rito repercussão geral (Tema no 745), lastreiam ainda mais a pretensão ajuizada e servem de alicerce para a concessão da medida provisória de urgência postulada. Como ponto nodal da tese suscitada, afirmam que “[a] energia elétrica, enquanto produto absolutamente essencial à vida em sociedade e ao exercício das atividades econômicas, não pode ser exigida em alíquota superior àquela básica, pois ao assim se proceder, viola-se o artigo 155, § 2o, inciso III, da Constituição Federal, que estabelece o princípio da seletividade em função da essencialidade para o ICMS (...).” (ID 27639481) Tecem argumentos acerca do preenchimento dos requisitos legais exigidos para o deferimento da antecipação da tutela reformatória pretendida neste recurso. Ao cabo, requerem, em sede de provimento provisório, que “[s]eja concedida a tutela antecipada recursal, inaudita altera pars, determinando a aplicação da alíquota básica do ICMS de 18% para as contas de energia elétrica futuras, consumida pelos estabelecimentos da AGRAVANTE no Distrito Federal devidamente qualificados nesta inicial, assim como eventuais futuros estabelecimentos no Estado do Ceará com a mesma raiz de CNPJ no 33.453.598, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, da diferença do imposto que seria devido caso fosse considerada a alíquota de 21% vigente”. (ID 27639481) No mérito, pugnam pela confirmação da tutela de caráter antecedente e pelo provimento do presente agravo de instrumento. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 17187691), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso em exame, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. É cediço que a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, tanto um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito desta natureza como o risco de dano capaz de justificar seu deferimento. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela parte recorrente, eis que o alegado risco – “carga tributária superior à devida é motivo suficiente para se conceder a tutela” – por si só não configura motivo satisfatório e robusto para o deferimento de uma tutela de natureza antecipatória. Neste tocante, conforme afirmado pelo Juízo de origem na decisão recorrida, na eventual possibilidade de declaração de inexigibilidade da exação em discussão, os valores recolhidos a maior poderão ser objeto de devolução, seja administrativa ou judicialmente, não havendo, neste cenário, potencial prejuízo que consubstancie um risco de dano efetivo. Quanto à probabilidade do direito invocado, o Supremo Tribunal Federal – STF ainda não concluiu o julgamento do Tema 475 – que trata do alcance do art. 155, § 2o, III, da Constituição federal, que prevê a aplicação do princípio da seletividade ao ICMS – encontrando-se os autos com vista ao Ministro Gilmar Mendes, desde 21/06/2021[1], conforme decisão assim lavrada: Decisão: Após o voto-vista do Ministro Dias Toffoli, que, acompanhando o Ministro Marco Aurélio (Relator), votava pelo parcial provimento do recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, "deferir a ordem e reconhecer o direito da impetrante ao recolhimento do ICMS incidente sobre a energia elétrica e serviços de telecomunicação, considerada a alíquota geral de 17%, conforme previsto na Lei estadual no 10.297/1996", e acompanhava o Relator também quanto à tese de repercussão geral proposta, e, ao final, propunha a modulação dos efeitos da decisão, estipulando que ela produza efeitos a partir do início do próximo exercício financeiro, ressalvando as ações ajuizadas até a véspera da publicação da ata do julgamento do mérito; e do voto da Ministra Cármen Lúcia, que acompanhava o Relator, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Plenário, Sessão Virtual de 11.6.2021 a 18.6.2021. (ATA No 20, de 21/06/2021. DJE no 127, divulgado em 28/06/2021). Nesse descortino, a despeito da sinalização de entendimento pelo Pretório Excelso, o julgamento por aquele Colegiado ainda não se encerrou, não evidenciando categoricamente, neste momento processual, o posicionamento final, o qual terá repercussão geral a respeito deste tema. Lado outro, até então, a jurisprudência desta Corte de Justiça orienta que o princípio da seletividade tributária tem caráter programático e é direcionado ao legislador estadual ou distrital, “cabendo a este definir os critérios para a fixação das alíquotas do ICMS e, caso queira, poderá adotar o princípio da seletividade, para, com base em critérios de conveniência e oportunidade, fixar as alíquotas respectivas.” (vide Acórdão 1239143, 07004772920188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 7/4/2020). Nesse mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALÍQUOTA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SELETIVIDADE, ISONOMIA E NÃO CONFISCO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Não se conhece de recurso na parcela em que inova em sede recursal ou que não expõe as razões do inconformismo, em contraposição ao princípio da dialeticidade. 2. O art. 155, § 2o, inc. III, da Constituição Federal atribuiu ao Distrito Federal a possibilidade de adotar ou não o princípio da seletividade para o ICMS e, com base em critérios de conveniência e oportunidade, definir a alíquota. 3. Por meio da Lei Distrital n. 1.254/96, o legislador estabeleceu as alíquotas aplicáveis ao fornecimento de energia elétrica e aos serviços de telecomunicações, com expressa observância aos princípios da seletividade e da essencialidade, além de observar a progressividade das alíquotas, de acordo com a maior ou menor capacidade contributiva do contribuinte. 4. A fixação da alíquota se insere no âmbito da discricionariedade da política fiscal do Distrito Federal, sendo vedado ao Poder Judiciário se imiscuir nesta seara, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. 5. Fixados os honorários advocatícios por apreciação equitativa, em quantia adequada à remuneração pelo trabalho desempenhado, não cabe redução do valor. 6. Apelação conhecida em parte e, nessa parcela, não provida. (Acórdão 1302293, 07044583220198070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ICMS. FIXAÇÃO DE TARIFAS DISTINTAS PARA O CONSUMO SUPERIOR A DETERMINADO PATAMAR. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA. 1. De acordo com a Constituição Federal (art. 155, § 2o, inciso II), o ICMS poder poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e serviços, de modo que, incumbe aos Estados e ao Distrito Federal, estabelecer tais critérios, para a fixação das alíquotas do referido tributo, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se nos parâmetros adotados. 2. A fixação de alíquota de ICMS superior a 18% (dezoito por cento) para o consumo mensal de energia superior ao patamar previsto na legislação que regulamento o tributo não padece de inconstitucionalidade, porquanto não fere o princípio da seletividade. 3. Apelação Cível conhecida e não provida. (Acórdão 1265816, 07071076720198070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ALÍQUOTA. FORNECIMENTO DE ENERGIA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO LEGISLADOR. I - A escolha acerca de quais mercadorias e serviços devem ser tributados com mais ou menos rigor faz parte da competência do legislador distrital. II - Exercida a competência pelo legislador do Distrito Federal de fixar a alíquota do ICMS para os serviços de fornecimento de energia elétrica, eventual intervenção do Poder Judiciário configuraria interferência indevida no juízo de conveniência e oportunidade legislativa. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1213375, 07046254920198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste panorama, com a pendência da pacificação do entendimento sobre o Tema 745 e havendo precedentes deste Tribunal de Justiça pendendo para o lado oposto, ainda há uma certa instabilidade quanto à probabilidade do direito posto à colação, razão pela qual entendo como prematura a concessão da antecipação da tutela recursal nesta fase incipiente do recurso à baila. A despeito dos argumentos expendidos pela parte recorrente, os elementos materiais carreados aos autos, nesta fase processual, não se revelam suficientes ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, demandando, neste contexto fático-jurídico, uma análise e ponderação do caso, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A garantia do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa, é uma exigência constitucional, cuja ausência, de forma geral, impede que se considere completa a cognição da causa. Assegurar a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes na construção do provimento jurisdicional é medida que se impõe neste caso concreto, de modo a propiciar a este Órgão julgador substratos jurídico-materiais capazes de proporcionar uma melhor avaliação do grau de verossimilhança das alegações delineadas pela parte agravante. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para o normal prosseguimento do feito. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II), respeitadas as prerrogativas processuais que lhe são legalmente conferidas (CPC, art. 183). Cumpra-se. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator [1] - Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4307031. Acesso em 27/07/2021, às 18h.